Tribunal: STF
Processo: Pet 10617
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos por Arthur Hermógenes Sampaio Junior contra decisão de minha lavra, datada de 5/10/2022, por meio da qual neguei seguimento à representação com lastro no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Alega o embargante não existir dever legal da comprovação da prática do fato delituoso para o processamento da notícia-crime. Nesse sentido, aduz:



    “[...] Com as vênias devidas, a noticia de fato não obriga que o noticiante oferte documentos de comprovação clara da pratica do delito, apenas aponte para o fato com INDICIOS da pratica da situação, cabe ao órgão competente a investigação do fato, no caso as medidas poderiam ser determinadas pelo órgãos acusatórios , no caso a PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA, para a averiguação e constatação do fato, ou seja, com as pertinentes vênias, não se parece plausível que o noticiante deveria ofertar PROVAS CONTUDENTES da pratica de delito ou conduta ilícita por parte do noticiado, o que vai em total desencontro com os fundamentos autorizadores da propositura de notícia de fato: 



    Vejamos: 



    ‘A notícia de fato é qualquer demanda dirigida aos órgãos da atividade-fim do Ministério Público, submetida à apreciação de seus membros, conforme as atribuições das respectivas áreas de atuação, podendo ser formulada presencialmente ou não, dentre outros, por meio de atendimentos, requerimentos......



    [...]



    Vejamos, ainda: 



    Considerando que a estrutura da noticia de fato tem como objetivo principal a ofertamento de detalhes, com imparcialidade e representar a realidade dos fatos, os documentos ofertados, que tiveram origem em notícias veiculadas em órgãos da imprensa, o que por si só já demonstraram indícios reais do fato vão em desencontro com a fundamentação da r. sentença que decretou o não prosseguimento do feito, considerando que ao apontar situação subjetiva e totalmente dissociada e não contida na noticia de fato, como, a imputação de espirito de emulação por parte do noticiante, tal ato se enveredou para o cerceamento do direito do noticiante em relação ao ofertamento de noticia de fato, baseado em notícias, no caso, veiculadas em mídia nacional, com devidamente apontado em inicial. 



    O MM. Juízo sequer considerou a presença de mínimos indícios da ocorrência do fato noticiado, desconsiderando que caberia ao noticiante o ofertamento de indícios de autoria do fato e não a investigação total e prova do fato, na presente notícia.



    Desconsiderou o MM. Juízo de forma totalmente contrária aos fatos noticiados em inicial pelo noticiante, o possível cometimento de ato de responsabilidade funcional do noticiado, que sendo o presidente do TSE, é e seria responsável pelos procedimentos referente as Eleições, 



    No caso, em tela, encontra a r. sentença recheada de obscuridade e contradição do caso central, com seu julgamento desconsiderando a situação narrada e acompanhada de indícios do fato ofertadas, ou da sua consumação e também a imputação da presença de espírito de emulação por parte do noticiante o que não condiz com os fatos narrados em inicial, pois, o noticiante apenas ofertou fatos que foram veiculados em mídia nacional, afinal , o atraso, as enormes filas no pleito eleitoral de 2022 em primeiro turno são e foram de notório conhecimento da Nação Brasileira, que impuseram a espera ao eleitores de varias horas em filas imensas para ter o seu direito de voto assegurado, como devidamente noticiados pelos veículos da imprensa nacional, que não são meras suposições mas indícios claro da situação apontada em inicial.” (e-doc. 9 – sem os grifos do original)



     



    Ao final, o embargante pede o seguinte:



    “[...] a procedência dos presentes embargos declaratórios com os esclarecimentos pertinentes em relação a imputação de espirito de emulação por parte do noticiante e o apontamento de qualquer imputação quanto a honra pessoal do noticiado, como fundamentado em r. sentença, as fls. ” (e-doc. 9)



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem reexaminada a questão, registre-se, de saída, que os embargos de declaração não merecem prosperar.



    Isso porque os embargos declaratórios não constituem meio processual adequado para a reforma da decisão, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. 



    Com efeito, conforme preceitua o art. 619 do CPP, há pressupostos certos para a oposição dos embargos de declaração, os quais, neste feito, mostram-se ausentes. Nessa linha de entendimento, transcrevo ainda o disposto no art. 337 do Regimento Interno do STF:



    “Art.337. Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas.” 



    Pois bem. Para melhor compreensão do tema, reproduzo trechos da decisão embargada, verbis:



    “[...] Examinados os autos, constato, de plano, que o representante não se desincumbiu da obrigação de especificar a conduta ilícita incorrida pelo representado, nem indicou qual o dispositivo penal violado, deixando, ademais, de indicar o nexo de causalidade entre as condutas deste e as alegadas intercorrências ocorridas no primeiro turno do certame eleitoral de 2022. 



    Ora, não é possível deduzir a prática de qualquer ilícito pelo simples fato ser o referido Ministro o Presidente do TSE, afigurando-se impossível concluir que ele teria, por qualquer forma, contribuído para os atrasos pontuais identificados nas reportagens transcritas na representação. 



    O representante, na exordial, veicula alegações completamente destituídas de fundamentação jurídica e, mais, desprovidas de qualquer demonstração que indique o descumprimento de algum dever jurídico por parte do representado.



    As ilações e conjecturas desfiadas na inicial estão ancoradas exclusivamente na reprodução de reportagens estampadas em veículos de comunicação – as quais, de resto, nem foram juntadas aos autos -, sendo certo que, de tal modo amealhadas, não constituem material idôneo para desencadear uma investigação contra o representado.



     A representação, a toda a evidência, revela-se desenganadamente inepta, segundo remansosa jurisprudência desta Suprema Corte, da qual transcrevo o seguinte exemplo: 



    [...]



    Isso posto, por entender que não existe justa causa para a deflagração da persecução penal, e considerando, ainda, que o representante, ao que tudo indica, agiu com mero espírito de emulação, quiçá com o intuito de atingir a honra pessoal e reputação funcional do representado, nego seguimento ao pedido, com lastro no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.“ (e-doc. 9)



    Assinale-se, nesse cenário, que, diferentemente do alegado pelo embargante, a pretensão veiculada na representação não estava voltada apenas à comunicação de notícia-crime aos órgãos de controle competente, mas, antes, o embargante buscava medida de natureza cautelar, a saber: o afastamento do representado do cargo de Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (e-doc. 1).



    Ademais, tal como assentado na decisão impugnada, constatei, de plano, que o embargante não se desincumbiu da obrigação de especificar a conduta ilícita incorrida pelo representado, nem indicou qual era o dispositivo penal violado, deixando, ademais, de indicar o nexo de causalidade entre as condutas deste e as alegadas intercorrências ocorridas no primeiro turno do certame eleitoral de 2022. 



    Mas não é só. Ao contrário das razões veiculadas nos embargos, a rejeição do pedido não ocorreu pela ausência de comprovação material da sedizente prática delituosa. Muito pelo contrário. A decisão impugnada explicitou, de forma clara e indene de dúvidas, que as ilações e conjecturas desfiadas na inicial estavam ancoradas exclusivamente na reprodução de reportagens estampadas em veículos de comunicação – as quais, de resto, nem foram juntadas aos autos -, sendo certo que, de tal modo amealhadas, não constituem material idôneo para desencadear uma investigação contra o representado.



    Ora, não é possível deduzir, frise-se, a prática de qualquer ilícito pelo simples fato de ser o referido Ministro o Presidente do TSE, afigurando-se impossível concluir que ele teria, por qualquer forma, contribuído para os atrasos pontuais identificados nas reportagens transcritas na representação. Logo, a rejeição do pedido era medida de rigor.



    Nesse cenário, e muito embora o embargante afirme o contrário, verifico que se busca, neste recurso, novamente, o revolvimento da ilação do possível ato ilícito praticado pelo representado, o que não pode ser admitido. 



    Assinalo, por fim, que a Procuradoria-Geral da República foi intimada da decisão impugnada, de sorte que um dos objetivos veiculados na representação atingiu o seu desiderato.



    Isso posto, por não haver qualquer fundamento jurídico para o acolhimento das razões recursais, rejeito os embargos de declaração, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se



    Brasília, 11 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator